Tribunal: TJDFT
Processo: 0710004-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PACIENTE COM ANOTAÇÃO CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.

3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela quantidade de droga apreendida, bem como porquanto ele responde a processo pelo mesmo crime e corrupção de menor, já lhe tendo sido concedida liberdade provisória, o que não foi suficiente para demovê-lo da prática de novo delito, estando a merecer maior rigor do estado, a fim de proteger o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.

4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.